Tribunal: TJSP
Processo: 2028893-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança - ativação da inscrição estadual – Impossibilidade - Decisão que denegou o pedido de concessão de medida liminar initio litis – Falta de prova documental nos autos - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausência dos pressupostos de concessão da medida (periculum in mora e fumus boni juris) - Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança - ativação da inscrição estadual – Impossibilidade - Decisão que denegou o pedido de concessão de medida liminar initio litis – Falta de prova documental nos autos - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausência dos pressupostos de concessão da medida (periculum in mora e fumus boni juris) - Decisão mantida – Recurso improvido.